Tribunal: TJMT
Processo: 1019630-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019630-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DOMINGUES - CPF: 304.623.201-20 (AGRAVANTE), SUELI RIBEIRO DE CAMPOS - CPF: 925.125.261-00 (AGRAVADO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO – AÇÃO ANULATÓRIA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – QUADRO DEPRESSIVO DA AUTORA QUE SE ARRASTA POR LONGOS ANOS – POSSÍVEL DESPROPORCIONALIDADE NO PACTO – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presente a probabilidade do direito alegado pela autora e o
perigo de dano ou de risco útil ao resultado do processo, é medida que se impõe a manutenção da decisão até que se dê a devida instrução probatória na origem, porquanto a tese de vício de vontade e desproporcionalidade de partilha depende de análise mais aprofundada no juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019630-13.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DOMINGUES

AGRAVADO: SUELI RIBEIRO DE CAMPOS

Processo:
Ação de Anulatória com Pedido de Tutela de Urgência Liminar
Inaudita Altera Pars
n. 1002575-31.2021.8.11.0006 - Cód. 12297128, da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres.

RELATÓRIO

Agravo interposto por LUIZ CARLOS DOMINGUES de decisão que, na
Ação de Anulatória
intentada

por SUELI RIBEIRO DE CAMPOS,
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, forte no art. 300 do CPC, para determinar que o requerido se abstenha de realizar a alienação dos bens constantes do termo de acordo, sob pena de multa de R$1000,00 (mil reais) ao dia, entre outras sanções legais, devendo ser averbada a existência da presente ação na matrícula dos imóveis arrolados.

Afirma que, em 07 de julho de 2016, por meio da central de mediação localizada no Fórum da Comarca de Cáceres– MT, as partes entabularam um acordo sobre a partilha dos bens.

Diz que a agravada busca a anulação do acordo judicial devidamente homologado para dilapidar o patrimônio que acordaram em repassar aos filhos e que a liminar deferida que impossibilita a transferência aos filhos, em afronta ao cumprimento do acordado entre as partes.

Adiciona que a transferência aos filhos não acarretará prejuízo a nenhuma das partes, sob o argumento de que a Agravada não ficará desamparada, porque continua a usufruir dos valores estipulados no acordo, bem como, do plano de saúde pago pelo Agravante.

Argumenta que o vício de consentimento que macula o negócio jurídico é aquele erro ocorrido quando da celebração do negócio jurídico, ou seja, contemporâneo à celebração do ato, e não posterior.

A par disso e, diante da alegação de ausência de vício na celebração do acordo, pede seja mantida a higidez do acordo celebrado e homologado judicialmente.

Ao final, pede o provimento do recurso para suspender a decisão agravada com a possibilidade de transferir os imóveis constantes no acordo, com a declaração de validade do pacto.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 111018954).

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça (Id 115963475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por LUIZ CARLOS DOMINGUES de decisão que, na
Ação de Anulatória
intentada

por SUELI RIBEIRO DE CAMPOS,
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, forte no art. 300 do CPC, para determinar que o requerido se abstenha de realizar a alienação dos bens constantes do termo de acordo, sob pena de multa de R$1000,00 (mil reais) ao dia, entre outras sanções legais, devendo ser averbada a existência da presente ação na matrícula dos imóveis arrolados.

Busca o agravante
suspender a decisão agravada a fim de ver declarada a validade do pacto firmado entre as partes, com a possibilidade de transferir os imóveis constantes no acordo aos filhos.

De revelo notar que, no julgamento do Conflito de Competência no 1010194-30.2021, a relatora Desa. Clarice Claudino da Silva anotou que
“
a Autora da demanda pretende seja declarada a nulidade do acordo homologado no Divórcio Consensual, e partilhados novamente os bens do casal. Ou seja, o caso que deu origem a este Conflito Negativo de Competência envolve cumulação sucessiva de pedidos o que, ressalvo, é plenamente possível e viável. (...) A leitura da petição inicial da Ação Anulatória deixa evidente
que deverá haver pronunciamento em torno de pontos específicos no âmbito material e processual do Direito de Família, pois questiona a validade da partilha inicial e pugna que nova divisão seja procedida
. Assim, não há dúvidas de que o exame e julgamento dos pedidos da Autora alcançam
discussão, análise e decisão
de matéria afeta à competência da 1.a Vara Cível de Cáceres, pois é competente para “processar e julgar os feitos relativos à família”, nos termos da Resolução no 005/2014/TP, acima transcrita.”

Assim, estamos diante de um processo que demanda ampla dilação probatória, cuja situação, por si só, recomenda a manutenção da decisão recorrida, notadamente porque, ao que tudo indica, o quadro depressivo sofrido pela agravada antes da assinatura do pacto persiste até os dias atuais (Id 74525168), cuja situação precisa ser mais bem esclarecida na origem.

Além disso, conforme mencionado pelo juízo, a questão da coação, capaz de anular o negócio firmado entre as partes, é matéria que demanda instrução probatória. De modo que se mostra coerente a decisão recorrida que determinou
que o requerido se abstenha de realizar a alienação dos bens constantes do termo de acordo, sob pena de multa de R$1000,00 (mil reais) ao dia, entre outras sanções legais, e determinou a averbação da existência da presente ação na matrícula dos imóveis arrolados.
Vejamos:

“(...)

É a síntese.

Fundamento e decido.

Em primeiro, nesse momento cumpre mencionar que resta prejudicada a análise da questão preliminar de decadência do direito de ação, visto que suscitada
a existência à época do acordo e permanência até os dias atuais de coação, o que somente será apurado por meio de instrução probatória, o que torna inviável a análise da preliminar nesse momento processual.

Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 300 do CPC.

Versam os autos sobre pedido de anulação de acordo firmado em audiência de conciliação entre as partes, em 07/06/2016.

Na espécie,
é o caso de deferimento parcial da liminar
.

A requerente pugna pelo deferimento da tutela de urgência para que seja determinada: a) a suspensão dos efeitos da renúncia de patrimônio realizada pela nos termos do Acordo Judicial n. 86316/2016 – CEJUS / Cáceres; b) que o requerido se abstenha de realizar a alienação dos imóveis constantes do termo de acordo até a solução da lide; c) que o requerido preste contas mensalmente e repasse à requerente 50% dos proventos oriundos dos bens do casal após abatimento das despesas propter rem.

Infere-se, portanto, que as alegações repousam em vícios de vontade apontados pela demandante
.

Dos termos do acordo firmado,
sobreleva-se aparente desproporcionalidade na partilha de bens, vez que restou entabulado que o ora requerido ficaria com a titularidade e administração total de todos os bens imóveis do casal, que deveriam ser doados aos filhos no prazo de 05 (cinco) anos.

Dos documentos carreados, nota-se, em cognição sumária, que
a autora sofria constante violência física e psicológica, tendo registrado diversos boletins de ocorrência contra o requerido
. Ao que se depreende, a autora estaria privada totalmente da posse de quaisquer dos bens havidos na constância do casamento dissolvido, exceto uma caminhonete. Conforme noticiado, o patrimônio do casal à época do acordo estava avaliado em aproximadamente R$10.000.000,00(dez milhões de reais).

Dentro do contexto apresentado, caso haja comprovação das alegações iniciais, o acordo entabulado estaria eivado de fortes vícios, o que ensejaria a sua anulação.

Ocorre que a tese suscitada não é,
nesse momento processual, hábil a afastar o acordo entabulado, que pesa como título executivo, demandado necessariamente dilação probatória
.

Contudo, havendo o risco de dilapidação de bens, que caso ocorra trará graves prejuízos à autora e aos filhos, bem como a terceiros de boa-fé, vez que a administração destes ficou sob a responsabilidade integral do requerido, reputa-se necessária a averbação da presente demanda na matrícula dos imóveis arrolados no acordo. (...)

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) DEFERIR PARCIALMENTE o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, forte no art. 300 CPC, para determinar que o requerido se abstenha de realizar a alienação dos bens constantes do termo de acordo, sob pena de multa de R$1000,00 (mil reais) ao dia, entre outras sanções legais, devendo ser averbada a existência da presente ação na matrícula dos imóveis arrolados; (...)”. (g.n)

Assim, em razão da probabilidade do direito invocado pela autora, aliado ao perigo de dano ou de risco útil ao resultado do processo, é medida que se impõe a manutenção da decisão até que se dê a devida instrução probatória na origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022